Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704584-63.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FABRIANA ROMEIRO RODRIGUES E IRADI MARIA DE JESUS RECORRIDO: CHARLES PEREIRA MARCELINO DESPACHO As recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, porquanto o comprovante de pagamento apresentado não possui o código de barras correspondente à GRU emitida, bem como não ostenta autenticação bancária. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo as recorrentes, nas pessoas de seus advogados, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020